Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705027-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA E OUTROS contra sentença de ID 28262835, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de valores, ajuizada por MARCIA CRISTINA CARNEIRO, julgou procedente o pedido. Foi determinada a regularização da representação processual, em razão da renúncia ao mandato outorgado com a devida ciência dos apelantes (ID 33674323). Brevemente relatados, Decido. Os apelantes foram devidamente notificados da renúncia do mandato, conforme ID 33455474. Foi determinada a intimação dos apelantes, para que regularizassem a representação processual. Todavia, a diligência foi infrutífera, nos termos dos ARs devolvidos. Com efeito, em face da ciência inequívoca da renúncia e de não terem mantido o endereço atualizado, nos termos do art. 274 , parágrafo único , do CPC , presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, o recurso não merece ser conhecido. Nessa perspectiva, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC, pois, verificada a irregularidade na representação da parte, é concedido prazo para que seja sanado o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Transitada em julgado, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora